Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707234-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VITOR ODISIO ENGENHARIA LTDA - EPP, VITOR MACEDO ODISIO, THAIS PEREIRA ODISIO, RODOLFO MACEDO ODISIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 56766591, de ausência de interesse recursal. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora